Tribunal: TJPA
Processo: 0801503-55.2024.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801503-55.2024.8.14.0086

APELANTE: JOAO VICTOR GUERREIRO BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES TENTADO E ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática dos crimes de roubo simples tentado e roubo simples, em continuidade delitiva (art. 157, caput, c/c art. 14, II, e art. 71, todos do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para regime mais brando; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da detração penal na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O regime inicial de cumprimento da pena deve observar a quantidade de pena imposta, a reincidência e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

4.

A reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável — no caso, o crime praticado durante a madrugada, em local ermo e de menor vigilância — justificam o estabelecimento do regime fechado, ainda que o
quantum
da pena permita, em tese, regime mais brando, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reincidência e circunstâncias negativas autorizam o regime prisional mais severo, desde que devidamente fundamentado.

6.

A reincidência não se restringe à segunda fase da dosimetria, podendo repercutir na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, em atenção à individualização da pena.

7.

Quanto à detração penal, o art. 387, §2º, do CPP autoriza sua aplicação apenas quando puder alterar o regime inicial de cumprimento da pena, sendo sua análise definitiva de competência do Juízo da Execução, conforme art. 66 da Lei nº 7.210/1984 (LEP) e precedentes do STJ (AgRg no HC nº 712.395/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 16.08.2022).

8.

Inexistindo elementos concretos nos autos para aferir o tempo de prisão cautelar, correta a remessa da análise à execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis legitimam a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena aplicada permitir regime mais brando. A detração penal somente pode ser reconhecida pelo Juízo da Execução, salvo quando importar em modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 33, §§2º e 3º, 157, caput, 14, II, e 71; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, Ap. Crim. nº 0004974-59.2023.8.13.0512, Rel. Des. Valladares do Lago, j. 02.10.2024; TJ-MG, Ap. Crim. nº 1000022-187809-3/001, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 11.10.2022; TJ-PR, Ap. Crim. nº 0004018-38.2023.8.16.0131, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, j. 03.02.2025; TJ-CE, Ap. Crim. nº 0208848-44.2023.8.06.0001, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, j. 29.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 712.395/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 16.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, neg
ar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0801503-55.2024.8.14.0086

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: JURUTI/PA

APELANTE:
JOÃO VICTOR GUERREIRO BRITO

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

JOÃO VICTOR GUERREIRO BRITO apela de sentença prolatada
pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti
/PA, que o condenou
à
pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial fechado por ser reincidente, e o pagamento de 17 (dezessete) dias-multas à razão de 1/30 do salário-mínimo a época do fato,
pela prática dos crimes
tipificados no art. 157,
caput
c/c art. 14, II e art. 157,
caput,
todos do CP (roubo simples tentado c/c roubo simples) em continuidade delitiva.

Oferecimento da denúncia – 28/09/2024
(ID
25848377).

Recebimento da denúncia – 30/09/2024 (ID
25848378).

Resposta à acusação – 25/11/2024 (ID
25848382).

Sentença condenatória – 11/02/2025 (ID
25848410).

Apelação – 06/03/2025 (ID 25848419). Razões recursais – 24/03/2025 (ID 25848424), pugnando:

1. A alteração do regime inicial de
cumprimento de pena para o semiaberto;

2. A realização da detração.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 29/03/2025 (ID
25848426
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 14/05/2025 (ID
26807804
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DA
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Inicialmente, o
apelante, condenado
pela prática dos crimes
tipificados no art. 157,
caput
c/c art. 14, II e art. 157,
caput,
todos do CP (roubo simples tentado c/c roubo simples) em continuidade delitiva,
objetiva a reforma da dosimetria da pena que lhe fora imposta, insurgindo-se contra a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da sanção.

Sem razão a defesa.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie dos delitos.

2. ANTECEDENTES: o réu possui outros registros de antecedentes criminais, inclusive sentença penal condenatória transitada em julgado, nos autos 0800137-83.2021.8.14.0086.

3. CONDUTA SOCIAL: Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral.

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada e, por não possuir tal laudo, deixo de analisar a citada circunstância.

5. MOTIVOS: os motivos dos crimes são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado.

6. CIRCUNSTÂNCIAS: o
modus operandi
empregado na prática dos delitos são desfavoráveis, eis que o acusado abordou as vítimas na madrugada, em vias públicas escuras.

7. CONSEQUÊNCIAS: não existem informações de consequências extras além das valoradas no tipo, eis que a vítima recuperou o bem subtraído.

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: as vítimas em nada contribuíram para a prática do delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais acima, hei por bem aplicar a pena-base, no mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para cada crime, com fulcro no art. 157 do CPB.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Em relação ao primeiro crime, de roubo tentado, inexistem atenuantes e agravantes a valorar, permanecendo inalterada a pena-base. Já em relação ao segundo crime, de roubo consumado, que vitimou Kathelle, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, de forma que atenuo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Considerando que o primeiro crime não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente, há de incidir a causa de diminuição de pena, prevista no parágrafo único, do art. 14, II, do Código Penal, que reconheço no patamar de 1/2 (metade), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, desta forma, transformo a pena aplicada concreta e definitiva em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 avos do saláriomínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

[...].

IV. DETRAÇÃO

O condenado se encontra preso cautelarmente desde a prisão em flagrante, no dia 09/09/2024, no entanto, deixo de proceder a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP, eis que o resultado não alterará o regime inicial de cumprimento da pena, o qual poderá ser computado para fins de benefícios na execução da pena.

V. REGIME PRISIONAL

O regime inicial de cumprimento de pena imposto aos condenados, em atenção ao artigo 33, §2º, alínea “a” do Código Penal Brasileiro, será inicialmente FECHADO, a ser cumprido em uma das Casas Penais da SEAP, onde houver vaga, tendo em vista que se trata de réu reincidente e se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado
(ID 25848410 - Pág. 6/7, grifos nossos).

Conforme se observa, para a fixação do regime prisional adequado, três aspectos devem ser considerados, quais sejam, a quantidade de pena aplicada, eventual reincidência do sentenciado e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Sobre o tema, ao
analisar a sentença primeva, nota-se que, apesar do
quantum
aplicado para pena ter sido
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão,
a existência da reincidência justifica o estabelecimento de regime inicial mais gravoso, no caso, o fechado.

Neste caso, como está caracterizada a reincidência conforme se verifica com a análise da certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 25848365 - Pág. 1/2) e, além disso, há circunstância judicial desfavorável, qual seja, circunstâncias do crime, vez que o delito fora praticado durante o período noturno, ocasião de menor vigilância social, fundamentos idôneos para justificar a fixação do regime inicial fechado, ao teor arts. 33, §2º e §3º c/c 59, todos do Código Penal. Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO E ROUBO TENTADO -
PRELIMINAR - INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 CPP - MERA IRREGULARIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA - COMPROVADA VIOLÊNCIA -
CRIME PRATICADO DE MADRUGADA - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - POSSIBILIDADE
- DECOTE CULPABILIDADE - POSSIBILIDADE - INERENTE AO TIPO PENAL - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A inobservância do artigo 226 do CPP, no reconhecimento realizado na fase policial, constitui mera irregularidade, não maculando o caderno probatório, sobretudo se o acervo de provas constante dos autos comprova a empreitada criminosa pelo réu. 2. Havendo provas acerca da materialidade e autoria delitiva, e sendo o réu reconhecido sem dúvidas pelas vítimas, não há que se cogitar a absolvição. 3. Comprovada a violência cometida pelo réu em desfavor das vítimas, não há espaço para a desclassificação da conduta para o crime de furto.
4. Possível o recrudescimento da pena-base em razão do crime ter sido praticado de madrugada, pois se traduz em circunstância do crime que prejudica a defesa da vítima e facilita a consumação delitiva.
5. A violência é elementar do tipo no crime de roubo, de forma que sua prática não exacerbada não pode macular a pena-base em razão de elevada culpabilidade. 6. Deram parcial provimento ao recurso (TJ-MG - Apelação Criminal: 00049745920238130512, Relator.: Des.(a) Valladares do Lago, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/10/2024, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO
- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
REDUÇÃO DA PENA-BASE - DESCABIMENTO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - DELITO PRATICADO DURANTE MADRUGADA
- EXASPERAÇÃO DA PENA EM FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO PELA EXISTÊNCIA DE DUAS MAJORANTES - INVIABILIDADE - SÚMULA 443 DO STJ. - Incabível a absolvição quando o conjunto probatório é no sentido de comprovar a materialidade e a autoria delitiva -
É possível a valoração negativa das circunstâncias do crime se o roubo foi cometido na madrugada, período em que há menor vigilância, elevando a chance de êxito da empreitada criminosa, demandando, então, uma maior reprovação sobre a conduta
- "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (TJ-MG - APR: 10000221878093001 MG, Relator.: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 11/10/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/10/2022, grifos nossos).

Em acréscimo, como bem pontuou o magistrado singular, o
réu é reincidente e já cumpria pena em regime semiaberto harmonizado quando cometeu os delitos em análise, devendo, por conseguinte, enfrentar consequências legais mais severas ao cometer um novo delito, pois sua condição anterior agrava o novo crime.

Sem embargo, clarifico que inexiste ilegalidade no expediente decisório adotado pelo juízo singular, porquanto, de acordo com a jurisprudência pátria, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COM A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. QUESTÃO A SER APRECIADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO, COMPETENTE PARA VERIFICAR A REAL CONDIÇÃO ECONÔMICA DO CONDENADO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REFORMA DA PENA BASE. INVIABILIDADE. DEVER DO JULGADOR DE ELEVAR A REPRIMENDA NA PRIMEIRA FASE DO CONJUNTO DOSIMÉTRICO EM RAZÃO DOS ANTECEDENTES. ATENDIMENTO ÀS REGRAS DO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO NO ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. PRECEDENTES
. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE TORNAM IMPOSITIVO O REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Pato Branco que condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena e a manutenção do regime inicial fechado estão adequadamente fundamentadas e se o pedido de assistência judiciária gratuita é procedentes. III. Razões de decidir 3. Eventuais alegações de incapacidade econômica para o pagamento da reprimenda pecuniária e das custas devem se submeter à devida análise do Juízo da Execução, a quem competirá, por exemplo, intimar o apelante para o pagamento, autorizar o parcelamento do débito em razão de sua situação econômica, suspender a cobrança no caso de superveniência de doença mental do executado, ou, ainda, proceder à execução de bens do sentenciado para o pagamento da referida pena pecuniária, tudo nos termos dos artigos 164 e seguintes da Lei de Execucoes Penais. 4. A avaliação do quantum a ser exasperado na pena-base, à míngua de previsão legislativa dos parâmetros a serem considerados, sujeita-se ao livre convencimento motivado do julgador, observados apenas os limites mínimo e máximo cominados em abstrato ao tipo, as particularidades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado” (AgRg no AREsp n. 2 .073.621/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022). 6. A súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
7. No particular, não obstante a sanção corporal tenha sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e a condição de reincidente do ora apelante, correta a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Teses de julgamento: “A avaliação do quantum a ser exasperado na pena-base, à míngua de previsão legislativa dos parâmetros a serem considerados, sujeita-se ao livre convencimento motivado do julgador, observados os limites mínimo e máximo cominados em abstrato ao tipo, as particularidades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. E, nesse esteio, observa-se que o quantum utilizado na exasperação da vetorial em tela não se mostra inadequado”. Dispositivos relevantes citados: artigos 59, 68 e 33, § 2º, do CP. Jurisprudência relevante citada: (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0007437-16.2023.8.16 .0083 - Francisco Beltrão - Rel.: JOSE AMERICO PENTEADO DE CARVALHO - J. 04.08 .2024), (STJ - RHC 118196, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 17-12-2013 PUBLIC 18-12-2013), (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0019406-15.2021.8 .16.0013 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 02 .05.2023), (STJ - AgRg no HC 491.896/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019). (TJ-PR 00040183820238160131 Pato Branco, Relator.: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 03/02/2025, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2025, grifos nossos).

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. CRIME DE FURTO (ART. 155 DO CÓDIGO PENAL).
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO NA REINCIDÊNCIA E NA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES.
EFEITOS JURÍDICOS DA REINCIDÊNCIA NÃO SE RESTRINGEM A UMA ÚNICA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Crime interposta por Willame Alves dos Santos, insurgindo-se em face da sentença prolatada às fls. 153/159, pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, que o condenou nas sanções do art. 155 do Código Penal, a uma pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Pleiteou o réu a modificação do regime inicial do cumprimento de pena. 2. O quantum da pena aplicado não é o único fator determinante do regime inicial de cumprimento de pena e que devem ser analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, bem como eventual reincidência. No caso dos autos, as circunstâncias judiciais não foram totalmente favoráveis ao recorrente, razão pela qual o Magistrado de origem fixou o regime mais gravoso, em razão da reincidência, inclusive por possuir mais de uma condenação transitada em julgado.
3. Assim, a fixação do regime inicial fechado ocorreu como consequência jurídica da reincidência, sendo permitido o seu reconhecimento para fins de aplicação do regime mais gravoso, uma vez que a dosimetria da pena e a fixação do regime inicial de cumprimento constituem fases distintas da individualização da pena.
4. A súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.
Entretanto, como bem consignado pelo juízo de origem, não é o caso de aplicação da referida súmula, pois as circunstâncias judiciais não foram completamente favoráveis ao réu.
Portanto, o Magistrado a quo obedeceu aos ditames da súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. 5. No caso, o apelante, além de ser reincidente, ostenta maus antecedentes, conforme consignou o Juiz de primeiro grau. Por oportuno, registre-se que a defesa do apelante sequer cuidou de esclarecer a gravidade em concreto dos delitos nos quais o apelante foi anteriormente condenado. 6. Esclareça-se que as ações nas quais o réu foi condenado são todas pela prática de roubo, ou seja, crime praticado com violência e grave ameaça, com uso de arma branca, em concurso de agentes, com adolescentes; portanto, crimes de alta gravidade concreta. 7. De se concluir, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que, embora a pena aplicada ao réu tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a reincidência justifica o regime prisional mais gravoso, razão pela qual mantém-se o regime fechado para o início de cumprimento da pena. 8. Recurso conhecido e desprovido (TJ-CE - Apelação Criminal: 0208848-44.2023.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 29/05/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2024, grifos nossos).

Nessa linha de intelecção, vê-se que a decisão combatida de modo escorreito quando da individualização da reprimenda penal, observou adequadamente as disposições dos artigos supra, sendo inviável, portanto, a alteração do regime inicial, pois verifico que o regime fechado estabelecido na sentença é o mais recomendável socialmente no caso em tela,
em razão do passado maculado ostentado pelo réu.

DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO

Por derradeiro, resta consignar que a
detração penal

somente terá lugar quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal.

In casu
, não existem nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprido pelo recorrente, de modo que tal apreciação deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO.

NÃO APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Os julgadores pretéritos afirmaram não possuir elementos para avaliar os requisitos da progressão de regime, motivo pelo qual a possibilidade de detração deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, o competente para verificar a evolução do agravante no

processo de ressocialização
. 2. É da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência
(AgRg no HC 441592/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021). 3. Agravo improvido (STJ,
AgRg no HC n. 712395/SP,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16.08.2022, grifos nossos).

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. REGIME INICIAL ADEQUADO. DOSIMETRIA ADEQUADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA.
DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Dhionatan Rafael da Silva Santos contra sentença que o condenou a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. O réu foi condenado por subtração de bens mediante rompimento de obstáculo, com valor total avaliado em R$ 6.320,00. Pleiteia o apelante a concessão de recorrer em liberdade, gratuidade de justiça, absolvição por insuficiência probatória, reconhecimento da atipicidade da conduta, redução da pena, abrandamento do regime inicial, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e aplicação do instituto da detração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a suficiência das provas para a condenação; (ii) a adequação das penas impostas, inclusive quanto ao regime inicial; e
(iii) a aplicação do instituto da detração penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação baseia-se em conjunto probatório robusto, depoimentos das vítimas, laudos periciais e testemunho de policial civil, considerado confiável e isento. 4. A qualificadora de rompimento de obstáculo foi comprovada por laudo técnico. 5. A dosimetria da pena considerou corretamente os maus antecedentes do réu e sua reincidência, elevando a pena-base e fixando regime inicial fechado, adequado às circunstâncias do caso.
6. O pedido de detração penal foi rejeitado por ser competência do Juízo da Execução Penal, conforme Lei nº 7 .210/1984.
7. O direito de recorrer em liberdade e a gratuidade de justiça já foram objeto de decisão anterior, sendo considerados prejudicados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Depoimentos de agentes públicos, aliados a provas documentais e periciais, são suficientes para embasar condenação por furto qualificado. 2. A reincidência e maus antecedentes justificam a fixação de pena acima do mínimo legal e regime inicial fechado.
3. A detração penal é matéria de competência do Juízo da Execução Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4º, inciso I; Lei nº 7.210/1984 (LEP). Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 705060/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 15.02 .2022; TJSP, Apelação nº 1500851-66.2021.8.26 .0571, Rel. Des. Francisco Bruno, j. 17 .12.2021 (TJ-SP - Apelação Criminal: 15061290620208260079 Botucatu, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 07/01/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/01/2025, grifos nossos).

Em complemento, acrescento que o tema deve ser analisado na fase executória, pelo magistrado responsável pelas execuções penais, o qual, inclusive, poderá avaliar o requisito subjetivo da evolução do paciente no processo de ressocialização, motivo pelo qual não conheço o pleito defensivo.

Ante o exposto,
conheço parcialmente d
o recurso e, nessa extensão, nego-lhe
provimento,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _______ de __________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2025